Tribunal: TJMT
Processo: 0001449-18.2012.8.11.0025
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001449-18.2012.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK,

Parte(s):

[ANTONIO VADIR DE OLIVEIRA - CPF: 415.315.311-72 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
–

CONCESSÃO – TERMO INICIAL – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

A concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

O termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, concedida na via judicial, se ausente a prévia postulação administrativa, deve ser a data da citação válida da Autarquia Federal.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário n. 1449-18.2012.8.11.0025, julgou procedentes os pedidos, para determinar a concessão do benefício da Aposentadoria por Invalidez, desde o dia 31 de agosto de 2012, bem como o pagamento dos valores atrasados, acrescidos dos juros e correção monetária. Por fim, fixou 10% (dez por cento) sobre os valores devidos até a prolação da sentença, a título de honorários advocatícios, em favor do Autor.

Afirma a Autarquia Federal que o Apelado não possui a condição de segurado, bem como inexiste prova da incapacidade laboral permanente a ensejar a concessão da Aposentadoria por Invalidez.

Defende que, se mantida a sentença, deve ser adequada a data do termo inicial para o pagamento do benefício previdenciário, pois se tratando de Aposentadoria por Invalidez, é a data da apresentação do laudo pericial e não do indeferimento administrativo do Auxílio-doença, como determinou o Douto Magistrado.

Por fim, requer a incidência do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, quanto aos juros e correção monetária.

Intimada, a parte Apelada não apresentou as contrarrazões (id. n. 33618961), contudo, posteriormente, postulou nova intimação, em razão da juntada de certidão de processo alheio (id. n. 33772472) e, por isso, determinei a reabertura do prazo para sua manifestação

(id. n. 53200456).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela ausência de interesse recursal a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 34037951).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que Antônio Valdir de Oliveira ajuizou a Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário n. 1449-18.2012.8.11.0025, em face do INSS, noticiando que, no dia 23 de junho de 2008, enquanto exercia suas funções na empresa Maze Madeiras Ltda., passou a sentir fortes dores na coluna, razão pela qual foi afastado das atividades e passou a receber o benefício de Auxílio-doença por acidente de trabalho, pelos períodos de 25/07/2008 a 30/09/2008, 30/12/2008 a 30/08/2009, quando sustado, sendo-lhe negados mais dois pedidos.

Nessa quadra, ao argumento de que não tinha mais condições de retornar às atividades laborais, em razão de seu precário quadro físico, por isso, propôs a presente ação, com vistas a condenar a Autarquia Federal a pagar-lhe o Auxílio-doença e sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado indeferiu o pedido de liminar. Citado, o Requerido apresentou a Contestação.

Em ato posterior, foi realizada a perícia técnica e judicial, cujo laudo foi subscrito pela médica, Dra. Silvana Sperandio (CRM-MT n. 6243).

Sobreveio a sentença, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

II – DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício da aposentadoria por invalidez, com fulcro no art. 42 da Lei n. 8.213/91, no valor de 100% do salário-de-benefício, com DIB em 31.08.2009 (data do dia imediato ao da cessação do benefício de auxílio-doença), bem como ao pagamento dos respectivos valores atrasados.

A correção monetária deve incidir desde a data de vencimento de cada prestação e os juros de mora a partir da citação, momento da constituição da parte requerida em mora.

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009 devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009 devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº. 11.960/2009).

Condeno a parte requerida aos honorários advocatícios, que fixo em 10% das prestações vencidas até a prolação da sentença (súmula nº 111 do STJ), considerando que se trata de causa repetitiva e de extrema simplicidade, consoante Súmula 178 do STJ.

Deixo de condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, tendo em vista o teor da Lei Estadual 7.603/2001, que se aplica ao caso por força da Lei 9.289/96.

O INSS insurge-se contra a sentença, afirmando, prefacialmente, que o Apelado não reúne todas as condições de segurado, bem como não está comprovada sua incapacidade laborativa, e, por essas razões, defende que a sentença deve ser reformada e julgados improcedentes os pedidos da inicial. Alternativamente, requer a alteração do termo inicial para o recebimento da Aposentadoria por Invalidez e a readequação da Aposentadoria por Invalidez.

1. Das Condições de Segurado e da Comprovação da Incapacidade Laborativa

A
priori
, quanto à primeira tese do Recorrente, de que o Autor, ora Apelado, não possui as condições de segurado a receber o benefício do auxílio previdenciário, tal assertiva deve ser afastada, ao tempo que a Previdência Social, ao conceder o Auxílio-doença, reconheceu a referida qualidade exigida. Além do mais, nos autos, há cópias da Carteira de Trabalho, Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, CNIS – Cadastro Nacional de Informações Social e resumo do benefício previdenciário.

Superada essa questão, o cerne do presente Recurso cinge-se a verificar se o Apelado preencheu os requisitos legais necessários à concessão da Aposentadoria por Invalidez.

Com efeito, para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade (
Auxílio-doença
ou
Aposentadoria por Invalidez
), devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213 /91.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Ao entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

(...). Para que seja possível a concessão do benefício de auxílio-doença é preciso que, em decorrência do acidente, haja perda funcional para o trabalho habitual ou, mesmo impossibilidade total de desempenhar a mesma função.

(...). (Ap 27919/2014, Desa. Maria Erotides Kneip, Terceira Câmara Cível, julgado em 01/12/2015, publicado no DJE 15/12/2015).

Quanto ao benefício da Aposentadoria por Invalidez, que é o caso do Apelante, diz o art. 42 da Lei 8.213/91, deve ser concedida ao segurado:

(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Verifica-se do dispositivo legal, que, para ser concedida a Aposentadoria por Invalidez, necessária a condição de inválido permanente do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

O artigo 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a Aposentadoria por Invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do Auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O referido benefício previdenciário abrange, portanto, os casos de incapacidade laboral total e definitiva que deve ser constatada por meio de perícia médica.

Entrementes, em casos excepcionais, devem ser observados, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

[...].
É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp

n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei).

Deste Tribunal:

[...].
O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(Apelação / Reexame Necessário n. 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015).

No caso vertente, entendo que as provas constantes do caderno processual demonstram o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, visto que o Recorrido comprovou a condição de segurado do INSS; está, permanentemente, incapacitado, para o exercício da profissão que exercia, especialmente, pela sua idade e demais condições pessoais, já assinaladas.

Com efeito, o laudo pericial assinado pela médica Dra. Silvana Sperandio (CRM-MT n. 6243) é conclusivo, ao afirmar que o Apelado está incapacitado para o exercício da atividade a que estava habituado; que a incapacidade é parcial e permanente e, embora haja a possibilidade de uma boa melhora com a realização de cirurgia da hérnia discal lombar, não conseguirá realizar atividades que requerem esforço físico moderado a intenso. Veja-se (id. n. 33618041, pág. 6):

21) Caso a sequela apresenta impeça o desempenho da atividade habitual, o periciado é suscetível de reabilitação profissional para a atividade laborativa?

R. O autor não é suscetível de reabilitação profissional para atividades laborativas que requerem esforço físico moderado a intenso, apenas para as de leve intensidade.

Nessa esteira, a condição de inválido, parcial e permanente, do Recorrido, para o exercício da atividade laboral na serraria, ficou devidamente demonstrada.

2. Do Termo
a quo
para o recebimento da Aposentadoria por Invalidez

Por outro lado, o Recorrente postula que, se mantida a sentença, o termo inicial para o pagamento do benefício previdenciário seja readequado, isso porque o Douto Magistrado entendeu que o Recorrido faz jus ao recebimento da Aposentadoria por Invalidez desde a data da sustação do Auxílio-doença.

Em que pese a postular que o termo
a quo
seja a data do laudo pericial, a verdade é que, na hipótese de inexistir o requerimento administrativo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial para a implantação da Aposentadoria por Invalidez é a data da citação do órgão previdenciário, conforme o Tema 626, que foi julgado pela Corte Superior, em 26/02/2014, publicado em 07/03/2014, cuja ementa ficou assim redigida:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ART. 543-C DO CPC. – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL – AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – ART. 219,
CAPUT
, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

2. Recurso especial do INSS não provido.

(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014).

Considerando, portanto, que se trata de entendimento firmado pela sistemática de repetitivo, tendo sido formalizado, por meio de tema, sua observância se faz necessária.

Posto isso, acolho o pedido do Recorrente para alterar o termo inicial da Aposentadoria por Invalidez, a contar da data da citação, ocorrida no dia 13/12/2012.

3. Dos Juros e Correção Monetária

Por fim, o pedido do Apelante deve ser provido, também, no que diz respeito dos consectários legais, no entanto, não nos mesmos termos postulados.

A Autarquia Federal, assim, requer a aplicação do disposto no artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, quanto aos juros e correção monetária.

A r. sentença consignou da seguinte forma:

Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº. 870.947, de modo que antes da Lei nº. 11.430/2006 devem ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal e, posteriormente, o INPC.

Quanto aos juros de mora, antes da vigência da Lei nº. 11.960/2009 devem ser de 1% ao mês, sujeitos à capitalização simples. A partir da Lei nº. 11.960/2009 devem ser aplicados os juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº.11.960/2009).

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, em decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia,ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ
–
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
–
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO
–
"TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora
, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

(...)

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação de natureza tributária, deverão ser aplicados os índices, em conformidade com o Tema 810:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora
, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A adequação dos índices, de acordo com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal é seguida pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, de acordo com as decisões destacadas:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO - DOENÇA ) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio - doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT – RAC/RNS n. 0001495-84.2014.8.11.0009, Rela.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Feitos esses apontamentos, o ato sentencial deve ser reformado quanto a essa questão.

Fortes nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE
, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo INSS, para readequar o termo inicial da concessão da aposentadoria por invalidez, bem como os consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020